Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703910-20.2022.8.07.0012 RECORRENTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA RECORRIDO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VENDA A NON DOMINO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. OBJETO ILÍCITO. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DO LOTE PELO VENDEDOR. CIÊNCIA POSTERIOR DA COMPRADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quanto a parte impugnante não apresenta quaisquer elementos de prova a infirmar a condição de hipossuficiente alegada pelo autor, devendo, portanto, prevalecer a presunção de pobreza em favor do beneficiário, a qual só pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Caracterizada a venda a non domino (por quem não é proprietário) do bem litigioso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado, nos termos dos arts. 166, inc. II e 182, ambos do Código Civil, ensejando, em consequência, a rescisão do ajuste, com o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado. 3. Segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a venda realizada por pessoa que não é proprietária do imóvel é nula e, portanto, não sujeita a prazo prescricional relativo à anulação de atos por vício de consentimento, pois a evidente fraude torna o ato jurídico nulo e não anulável. 4. Ante a firmeza das provas no sentido de que o réu tinha ciência de que incorreu no delito de parcelamento irregular do solo e crime ambiental, com sentença condenatória confirmada em sede recursal, e que o bem adquirido por ele e posteriormente vendido ao autor se tratava de objeto ilícito, decorrente de título judicial de conteúdo ilegal, a afastar a sua condição de legítimo possuidor, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato por vício insanável, sendo irrelevante que o adquirente sabia se tratar de lote não regularizado. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo ser indeferido o benefício e tomada a oitiva da parte contrária; c) artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, ao deixar de aplicar a regra de prescrição aplicável ao caso. Afirma que a discussão jurídica destes autos é sobre a pretensão de devolução do dinheiro em razão de suposto ato ilícito ocorrido em 15 de fevereiro de 2011, tendo sido a ação ajuizada quando já decorrido o prazo decenal aplicado ao caso de rescisão de cessão de direitos ou contratual. Assinala a ausência de vício de consentimento ou nulidade jurídica em razão de objeto ilícito, pois, à época do ajuste, a autora tinha profissão declarada de assistente administrativo e conhecia o negócio que assumiu. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ Nesse panorama, vê-se que novamente o réu impugna a justiça gratuita conferida à demandante, sem colacionar quaisquer elementos de prova a infirmar a condição de hipossuficiente alegada pela autora, devendo, por isso, prevalecer a presunção de pobreza em favor da autora, a qual só pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 205 e 206, ambos do C.C. Isso porque a turma julgadora assentou: A toda evidência, a aquisição do lote pelo réu que foi negociado junto à autora se deu de forma fraudulenta, decorrente de conluio entre o requerido e Fábio Henrique Binicheski, possuidor de lotes do referido Condomínio à época, que homologaram judicialmente acordo eivado de ilegalidade. Além disso, não prospera o argumento do apelante de que o fato denunciado versa apenas sobre os lotes das Quadras 8 e 9, e, por isso, não pode o Juízo Cível examinar a sua responsabilidade cível com base nos elementos de prova colhidos nos autos criminais, eis que, a despeito do acordo judicial fraudulento ter mencionado os Lotes 8 e 9 para fins de realização de obras, o recorrente recebeu, em dação de pagamento decorrente do aludido acordo, o lote negociado com a autora, conforme testifica o teor da Cláusula Primeira do ajuste. Portanto, sendo contundentes as provas no sentido de que o réu tinha ciência de que incorreu no delito de parcelamento irregular do solo e crime ambiental, e que o bem adquirido por ele e posteriormente vendido à autora se tratava de objeto ilícito, decorrente de título judicial de conteúdo ilegal, a afastar a sua condição de legítimo possuidor, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato por vício insanável, sendo irrelevante que a autora sabia se tratar de imóvel não regularizado, como bem pontuou a eminente Juíza de Direito Ana Beatriz Brusco, na sentença, cujo excerto abaixo, peço vênia para adotar como parte das razões de decidir: ....... Embora o imóvel seja irregular, o réu tinha ciência de que a sua aquisição se deu por ajuste fraudulento, conforme os fatos investigados na seara criminal, auferindo vantagem econômica indevida com patrimônio alheio e atraindo, portanto, as disposições aplicáveis à hipótese de venda non domino (ID 61543016). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Ou seja, não decai, não caduca” (REsp n. 1.964.227/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023